Tribunal: TJDFT
Processo: 0735906-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0735906-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALINE FREITAS DE PAULA E SILVA AGRAVADO: FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Aline Freitas de Paula e Silva contra a decisão proferida nos autos n.o 0705935-34.2025.8.07.0001 (25a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de deferimento do pedido consistente na necessidade de produção de subjetiva (“depoimento pessoal do preposto da agravada”). Eis o teor da decisão ora revista: Parte autora reitera ao ID no 244646625 a necessidade de designação de audiência de instrução e julgamento para o depoimento pessoal da representante legal da parte demandada, ante a necessidade de esclarecimentos complementares. Pois bem, as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas, repousando a controvérsia sobre a alegação de contratação de empréstimo de consignação em folha de pagamento mediante fraude ou de forma ilegal. Assim, a respeito da reiteração do requerimento para depoimento pessoal da representante legal da parte ré, verifica-se que compete ao Juiz, na forma do art. 370 do CPC, determinar a produção de provas pertinentes e necessárias, assim como rechaçar a produção de prova inútil ou onerosa, que atente contra a celeridade e efetividade na prestação jurisdicional. Dessa forma, constatada a desnecessidade de produção de prova oral, diante da documentação anexada aos autos, prescindível a efetivação de tal meio de prova. Portanto, INDEFIRO o requerimento de ID no 244646625 e mantenho as decisões proferidas ao ID no 243287541 e 236331160 por seus bastantes fundamentos. Ausentes novos requerimentos, venham os autos conclusos para prolação de sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. A parte agravante sustenta, síntese, que: “(a) teria ocorrido cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de origem indeferiu, com fundamentação considerada insuficiente, o pedido de produção de prova oral, consistente na oitiva do preposto da parte agravada, essencial para a elucidação dos fatos controvertidos, especialmente diante das alegações de vício de consentimento e fraude na contratação de empréstimo consignado; (b) a controvérsia envolveria circunstâncias complexas, nas quais a agravante teria sido induzida a erro por terceiro que se apresentava como representante de instituição bancária, resultando na formalização de contrato com a agravada, entidade até então desconhecida, em condições mais onerosas do que as inicialmente prometidas; (c) a prova oral seria imprescindível para esclarecer os procedimentos internos da agravada, sua política de segurança, relação com intermediários e o cumprimento do dever de informação, sendo insuficiente a prova documental para demonstrar a real intenção das partes no momento da contratação; (d) a negativa de produção da prova requerida teria impedido o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa, violando o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e comprometendo a busca pela verdade real dos fatos; (e) reitera o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob a fundamentação de que a hipossuficiência financeira teria se agravado por descontos indevidos em sua renda, embora o juízo de origem e o relator tenham indeferido o pedido por ausência de comprovação de alteração da situação econômica”. Pede, liminarmente, o deferimento da assistência judiciária gratuita em grau recursal e a concessão de efeito suspensivo do agravo e, no mérito, a reforma da decisão para determinar “a designação de audiência de instrução e julgamento para a colheita do depoimento pessoal do preposto da Agravada, sob pena de confissão, possibilitando a completa produção de prova oral e a busca pela verdade real dos fatos”. Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, a parte agravante foi intimada para recolhimento do preparo recursal e, em atenção ao princípio da não surpresa, se manifestar a respeito de eventual intempestividade recursal. Comprovado o recolhimento do preparo recursal (id 75778328), sem qualquer manifestação acerca da tempestividade. É o breve relato. O prazo recursal, por constituir pressuposto objetivo ou extrínseco do recurso, deve ser observado por ocasião da sua interposição, sob pena de não conhecimento. No caso concreto, em observância à ordem cronológica dos relevantes atos processuais analisados na origem, constata-se que: (a) em 18.7.2025, o e. Juízo de origem, em ajustes da decisão saneadora, teria indeferido “o pleito para depoimento pessoal do representante da parte ré, haja vista que as versões dos fatos segundo o entendimento de cada parte já se encontram deduzidas nos autos, de modo que a reiteração em depoimento em nada contribuiria para formação do convencimento do Julgador” (id 243287541); (b) a referida decisão teria sido publicada em 23.7.2025 (id 243700771); (c) em 30.7.2025, teria sido apresentado pedido de reconsideração (id 244646625); (d) em 04.8.2025, foi preferida decisão no sentido de indeferir o requerimento de id 244646625 e manter as decisões proferidas aos id 243287541 e 236331160, “por seus bastantes fundamentos” (id 244779224). Registra-se que o prazo para interposição do recurso inicia-se a partir da primeira decisão e não daquela que indefere o pedido de reconsideração, uma vez que o pedido de reconsideração da decisão não suspende e nem interrompe o prazo recursal. O presente agravo de instrumento foi interposto em 26 de agosto de 2025. Por isso, constata-se que o agravo de instrumento teria sido interposto fora do prazo legal (Código de Processo Civil – art. 1.070). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Segunda Turma Cível: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PRÓPRIO. INTEMPESTIVIDADE. PRECLUSÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para a interposição dos recursos próprios. A não interposição, no prazo, de recurso próprio apto a atacar a decisão recorrida determina o reconhecimento da preclusão, o que impede a prática de outro ato com o mesmo objetivo em momento posterior. 2. Mostra-se intempestivo o agravo de instrumento que pretende a reforma de decisão anterior, a qual não foi objeto de recurso, mas somente de pedido de reconsideração. 3. Agravo interno desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, Acórdão 1423105, DJE: 24/5/2022) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno contra a decisão que não conheceu do agravo de instrumento, em razão da sua intempestividade. 2. Segundo o art. 932, III, do CPC, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper o prazo recursal para impugnar decisão acobertada pela preclusão e tampouco é possível a interposição de agravo de instrumento em face da decisão denegatória daquele pedido, porquanto apenas ratifica entendimento anterior. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA Acórdão 1440026, DJE: 8/8/2022) Diante do exposto, não conheço do presente recurso, em razão de sua intempestividade (Código de Processo Civil, art. 932, inc. III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, inc. III). Não conheço do agravo de instrumento. Comunique-se ao e. Juízo originário. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator